Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROVIMENTOS DA CORREGEDORIA. PROVIMENTOS No 13/2012 E No 54/2021. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA. PARAMETRIZAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO EXECUTIVO CUJO VALOR NÃO SUPERE O MONTANTE ESTABELECIDO PELO PROVIMENTO VIGORANTE. EXECUTADA. CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS. OPORTUNIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. GARANTIA ASSEGURADA PELA LEF (ART. 40 e parágrafos). PROVIMENTO No 55/2021. AFERIÇÃO DO DÉBITO CONSOLIDADO POR CPF. INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REFORMA. NECESSIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE. SIMPLES CONTROLE DE LEGALIDADE. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO EXECUTIVO FISCAL. AFIRMAÇÃO. DECLARAÇAO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À COMPETÊNCIA TRIBUTANTE ASSEGURADA AO DISTRITO FEDERAL (CF, ARTS. 147 E 156, I). VULNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATRIBUIÇÃO LEGIFERANTE. DIREITO DE AÇÃO. HIGIDEZ. MANUTENÇÃO. REGRA PROCEDIMENTAL. SIMPLES CONTROLE DE LEGALIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Os provimentos editados pela Corregedoria da Justiça do Distrito Federal que dispõem sobre o arquivamento, sem extinção e baixa, de executivos fiscais cujo objeto não alcancem a parametrização objetiva estabelecida - Provimentos no 13/2012 e no 54/2021 -, conquanto destinados a velar pela economicidade do processo, estão sujeitos a controle de legalidade por disporem sobre procedimento, podendo ser sindicalizados sob essa ótica, e não sob o prisma de ofensa à Constituição Federal, por implicarem restrição ao processamento dos executivos fiscais.
2. Os provimentos editados pela Corregedoria da Justiça Federal, atos de natureza infralegal, pois normativos de natureza secundária cuja eficácia e espectro de alcance quanto à sua normatividade estão atrelados à lei que dispõe sobre a matéria enfocada, ao disporem sobre a possibilidade de arquivamento, sem baixa e extinção, de executivo fiscal cujo objeto exequendo não alcance o parâmetro firmado, conquanto sujeitos a controle de legalidade, não se revelam inconstitucionais sob a ótica de afetarem a competência tributante resguardada constitucionalmente ao Distrito Federal, pois dispõem, em suma, sobre procedimento, nada versando sobre o conteúdo material do poder tributante assegurado aos entes federados (CF, art. 156, I).
3. Conquanto o trânsito procedimental deva ser orientado pelos princípios da efetividade, celeridade e economicidade, não se afigura viável que, manifestando o titular do direito interesse no seguimento da pretensão executória que formulara, haja frustração do direito subjetivo de ação com base em parâmetros normativos de natureza infralegal que estabelecem o valor da causa como orientador do curso, ou paralisação, do executivo fiscal, tornando inviável que, ainda não oportunizada a realização de diligências destinadas à localização de bens expropriáveis de titularidade do devedor e hábeis à satisfação do débito, seja encaminhada a execução a situação de suspensão e arquivamento provisório sem ressonância no procedimento estabelecido pela lei de regência.
4. De conformidade com a textualidade do artigo 40, e seus parágrafos, da Lei de Execução Fiscal, a tentativa de localização do devedor, ou de bens passíveis de constrição, traduz direito assegurado à Fazenda Pública, daí defluindo a inviabilidade de arquivamento provisório da execução fiscal, com lastro em normativos de eficácia limitada - Provimentos no 13/2012 e no 54/2021 da Corregedoria do TJDFT -, segundo os quais é autorizado o arquivamento das execuções fiscais cujo débito consolidado no CNPJ ou CPF do devedor não sobeje o montante de R$ 7.889,24 (sete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), consoante alteração implementada pelo Provimento no 55/2021 da Corregedoria do TJDFT, antes de intentada a citação do devedor e ultimação de diligências destinadas à expropriação de bens de sua titularidade e, sobretudo, em descompasso com o disposto na lei especial.
5. Agravo conhecido e provido. Maioria.